Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0727639-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que rejeitou a prescrição arguida pelo agravante e manteve o indeferimento da inversão do ônus probatório, nos termos da decisão proferida em 08.02.2021. Todavia, em preliminar de contrarrazões (id. 29580267), a agravada manifesta pela perda do objeto em razão de ter sido prolatada sentença na origem. De fato, em consulta aos autos principais (0716085-50.2020.8.07.0001), verifico superveniente sentença de improcedência proferida em 20.09.2021 (id. 103514114), resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, inclusive já interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator